Tribunal: TJSP
Processo: 1086205-40.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Dano Material e Moral. Transporte Aéreo Internacional. Sentença de parcial procedência.
1. Extravio de bagagem definitivo. Incontroverso o extravio da bagagem, permanecendo a autora sem os seus pertences durante viagem à Europa, permanecendo sem sua medicação para tratamento de transtorno de ansiedade, cuja venda depende de prescrição médica, o que ensejou o seu

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Dano Material e Moral. Transporte Aéreo Internacional. Sentença de parcial procedência.
1. Extravio de bagagem definitivo. Incontroverso o extravio da bagagem, permanecendo a autora sem os seus pertences durante viagem à Europa, permanecendo sem sua medicação para tratamento de transtorno de ansiedade, cuja venda depende de prescrição médica, o que ensejou o seu retorno antecipado ao Brasil, sendo patente a responsabilidade da companhia aérea ré, pela reparação dos danos suportados pela autora.
2. Dano moral in re ipsa. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Montante razoável e proporcional à condição econômica das partes e aos dissabores enfrentados pela apelante.
3. Dano material fixado adequadamente, conforme o previsto no art. 22 da Convenção de Montreal.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.